Tribunal: TJES
Processo: 5018672-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018672-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ARZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018672-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
ARZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, LUIZ ROBERTO ADEMAR DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA – DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DE MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE PODERES DE GERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face do sócio Beto da Silva, integrante da empresa ARZ Comercial de Alimentos Ltda, optante pelo Simples Nacional, sob o fundamento de ausência de comprovação de poderes de gerência ou administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal para sócio de microempresa optante pelo Simples Nacional que teve baixa cadastral sem a quitação dos débitos tributários, quando inexistem provas de que o sócio exerceu poderes de administração ou praticou atos de gestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 135, III, do CTN, condiciona o redirecionamento da execução fiscal à comprovação de que o sócio-gerente agiu com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, ou, ainda, que houve dissolução irregular da sociedade (Súmula 435/STJ).

O sócio sem poderes de administração não responde por dívidas tributárias da sociedade, ainda que esta tenha se dissolvido irregularmente, conforme precedente do STJ (AgRg no AREsp 791728/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/08/2018).

A presunção de dissolução irregular autoriza o redirecionamento apenas em face do sócio-gerente, não alcançando sócio meramente quotista. A ausência de comprovação de atos de gestão impede a responsabilização pessoal.

A aplicação dos §§ 4º e 5º do art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006 não afasta a necessidade de observância aos requisitos do art. 135, III, do CTN, sob pena de violação ao princípio da limitação da responsabilidade nas sociedades empresárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal pressupõe prova de que o sócio exerceu poderes de administração e praticou atos ilícitos nos termos do art. 135, III, do CTN.

O sócio quotista sem poderes de gerência não pode ser responsabilizado por dívidas tributárias da sociedade, ainda que a empresa tenha sido baixada ou dissolvida irregularmente.

A Lei Complementar nº 123/2006 não cria responsabilidade automática dos sócios de microempresas ou empresas de pequeno porte pela simples baixa cadastral sem quitação de tributos.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 134, VII, e 135, III; Lei Complementar nº 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 791728/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/08/2018; STJ, Súmula 435.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018672-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
ARZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, LUIZ ROBERTO ADEMAR DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA – DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da execução fiscal de origem (nº 5001074-40.2017.8.08.0024), indeferiu o pedido de redirecionamento do feito em face do sócio BETO DA SILVA.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em face de sócio de empresa optante pelo Simples Nacional (Microempresa - ME) que teve sua baixa cadastral registrada sem a prévia quitação dos débitos tributários, especificamente quando o sócio alega não ter exercido poderes de gerência ou administração.

O Agravante defende a tese de que a Lei Complementar nº 123/2006, em seu art. 9º, §§ 4º e 5º, estabelece uma responsabilidade solidária mais ampla para os sócios de micro e pequenas empresas, dispensando a comprovação de atos de gestão, bastando a baixa sem quitação para atrair a incidência do art. 134, VII, do CTN. Por outro lado, o Agravado sustenta que sua condição de mero sócio quotista, sem atos de gestão, impede a responsabilização, exigindo-se os requisitos do art. 135, III, do CTN.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente pressupõe a comprovação de que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, ou ainda, que houve a dissolução irregular da sociedade (Súmula 435/STJ). A
ratio decidendi
desses precedentes repousa na interpretação do art. 135, III, do CTN, que imputa responsabilidade pessoal aos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pela prática de atos ilícitos.

Nesse sentido, o STJ tem entendimento firme de que o sócio sem poderes de administração não pode ser responsabilizado por dívidas tributárias da sociedade, ainda que esta tenha se dissolvido irregularmente. Veja-se:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO QUOTISTA SEM PODERES DE GERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 1. A jurisprudência desta Corte entende que o integrante de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sem função de gerência, não pode ser responsabilizado por dívidas tributárias contraídas pela sociedade, ainda que esta tenha se dissolvido irregularmente [...]" (AgRg no AREsp 791728/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 30/08/2018) .

Embora o agravante invoque o precedente do REsp 1.876.549/RS para sustentar uma aplicação diferenciada às ME/EPP com base na LC 123/2006, é forçoso reconhecer que a extensão da responsabilidade a todos os sócios, indistintamente, representaria uma interpretação extensiva que poderia ferir o princípio da limitação da responsabilidade nas sociedades empresárias. A responsabilização prevista no art. 134, VII, do CTN ("os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas") aplica-se, via de regra, a tipos societários específicos onde a responsabilidade é ilimitada, ou subsidiariamente nas limitadas quando há infração legal na liquidação.

No caso, observa-se que a decisão agravada indeferiu o redirecionamento justamente pela ausência de comprovação de que o sócio Beto da Silva detinha poderes de administração à época dos fatos geradores ou da dissolução. O próprio agravado reforça, em contrarrazões, que era sócio minoritário e sem função de gerência . Não há nos autos elementos trazidos pelo agravante que demonstrem, de forma cabal, a prática de atos de gestão pelo referido sócio, limitando-se o ente público a invocar a responsabilidade automática decorrente da baixa da ME.

Ademais, a presunção de dissolução irregular (Súmula 435/STJ) autoriza o redirecionamento contra o sócio-gerente, e não contra qualquer sócio. A tentativa de responsabilizar sócio meramente quotista, sem prova de sua participação na administração ou na fraude que levou à suposta dissolução irregular, configura excesso que deve ser coibido pelo Judiciário. A manutenção da decisão de origem é medida que se impõe, resguardando-se a responsabilidade subjetiva prevista no CTN.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.